Tribunal: TJES
Processo: 5000774-62.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000774-62.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA THOMAZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000774-62.2023.8.08.0026

ORIGEM:
Juízo de Itapemirim - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RODRIGO DE OLIVEIRA THOMAZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO MANEJADA POR SERVIDOR PÚBLICO CONTRA O ESTADO. POLICIAL CIVIL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR DE ESCALA OPERACIONAL - ISEO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS POR SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DO VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou a pagar ao Requerente os valores retroativos devidos a título de horas extraordinárias e restituição de imposto de renda de ISEO. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto ao mérito, após análise do conteúdo probatório, nota-se que a controvérsia diz respeito a três pilares: i) a remuneração de horas extraordinárias supostamente realizadas pela parte autora, ii) a natureza jurídica da verba denominada “ISEO” (Indenização Suplementar de Escala Operacional) e iii) a restituição dos valores deduzidos a título de imposto de renda sobre a verba “ISEO”.

(3). Em relação às horas extraordinárias, não obstante o Supremo Tribunal Federal tenha pacificado o entendimento de que a remuneração pelo serviço extraordinário com acréscimo de 50%, no mínimo, aplica-se imediatamente aos servidores públicos, por se tratar de norma autoaplicável, esta não tem aplicação no caso concreto. A natureza da atividade desempenhada pela parte autora, em verdade, não se confunde com serviços extraordinários, inclusive por expressa vedação legal. Com efeito, o art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 622/12 definiu que o referido valor não é acumulável,
in verbis
: “
O recebimento da ISEO é incompatível com o de diárias, ajuda de custo, escala especial ou remuneração por trabalho extraordinário em virtude da mesma operação
.” Além disso, o art. 1º, § 1º, da Lei Estadual em comento assevera que a ISEO
“possui natureza jurídica diversa do serviço extraordinário previsto no art. 101 da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e de toda e qualquer escala especial ou extraordinária de serviços prevista nas leis específicas da carreira militar, policiais civis e dos inspetores penitenciários
”.

(4). Não obstante a literalidade da norma e a obrigatoriedade de se observar o princípio da estrita legalidade, a discussão sobre a natureza jurídica de tais pagamentos foi recentemente enfrentada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (ADI 7.356/PE). Apesar da nomenclatura diversa, em situação fática idêntica ao presente caso, o Min. Luiz Roberto Barroso proferiu voto vencedor no sentido de que o “Programa Jornada Extra de Segurança”, estabelecido em prol dos policiais militares do estado de Pernambuco, não detém a natureza de serviço extraordinário, de maneira a não se sujeitar à incidência do acréscimo de 50% previsto no art. 7º, XVI da CF. Destaca-se que o excelso pretório entendeu que a referida remuneração, paga em valor fixo e de adesão voluntária a um específico regime de trabalho, não tem reflexo algum na vida funcional do servidor, tratando-se de um “prêmio ou incentivo”. A tal respeito, eis trecho esclarecedor do voto vencedor: “
Vale dizer, o regime especial de trabalho decorrente do Programa Jornada Extra de Segurança – PJES não afronta o direito dos policiais civis à percepção de horas extras, uma vez que a adesão ao serviço é voluntária, de modo que o servidor se compromete à prestação de serviço em período pré-definido e com valor de retribuição previamente estipulado
.” A tese, então, restou assim fixada: “
Não viola o art. 7º, XVI, da CF, o estabelecimento de programa de jornada extra de segurança com prestação de serviço em período pré-determinado e com contraprestação pecuniária em valor previamente estipulado, desde que a adesão seja voluntária
”. Ainda sobre a remuneração em comento, cujas bases são idênticas à ISEO estabelecida no âmbito do Espírito Santo, o Programa Jornada Extra de Segurança (PJES), na forma destacada pelo Min. Alexandre de Moraes, é “(...)
um regime especial de trabalho, com condições preestabelecidas, de natureza suplementar e facultativa, ao qual o servidor policial pode simplesmente não aderir
”. A partir da definição do tema em ação direta de inconstitucionalidade, de imperiosa observância por todo o Judiciário (CPC, art. 927, inciso I), tem-se que a voluntariedade pelo servidor militar, civil ou penal ao regime especial de trabalho ofertado pelo estado é suficiente para a não configuração de serviço extraordinário.

(5). Vale ressaltar, ainda, que o serviço extraordinário regulado pelo art. 101 da Lei Complementar Estadual nº 46/94 não foi substituído pela ISEO, o que, sob tal ótica, poderia configurar a ilegalidade, mas, na forma já descrita, a situação dos autos envolve um regime próprio de remuneração facultativo suplementar, coexistindo com as demais remunerações previstas no ordenamento de cada uma das carreiras. Na própria ficha financeira da parte postulante, por sinal, há a indicação de que esta recebeu a gratificação de horas extraordinárias, demonstrando cabalmente a coexistência dos regimes de remuneração. Por tais razões, o pleito de recebimento de indenização por horas extraordinárias não deve ser acolhido.

(6). Por sua vez, no que se refere à incidência tributária ou não sobre tais valores, é preciso estabelecer a se natureza jurídica possui cunho remuneratório ou indenizatório. Sabe-se, com efeito, que a simples nomenclatura da verba (“indenização”) não é suficiente para indicar a sua natureza, tanto que, justamente no caso do imposto de renda, há previsão expressa em tais termos,
in verbis
: “
A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção.
” (CTN, art. 43, § 1º). É preciso reconhecer que o tema em si produz profícuo debate jurídico, mas, em relação à situação dos autos, resta evidenciado que se trata de um regime específico de
remuneração
correspondente à contraprestação do exercício regular e voluntário da atividade, configurando, dessa forma, a hipótese de incidência tributária constante no mencionado art. 43 do Código Tributário Nacional. Por tais motivos, é justo estabelecer a natureza
remuneratória
da verba recebida a título de ISEO, devendo haver a correspondente incidência do imposto de renda, de modo a se concluir pela improcedência do pleito de ressarcimento dos descontos ocorridos para o imposto de renda.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(8). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)